Tribunal: STF
Processo: RE 1561467
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. ATRASO NO PAGAMENTO. BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 519 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA E FORMA DE PAGAMENTO DO DÉBITO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR SEQUESTRO - Ausência de pagamento no prazo legal - Possibilidade de sequestro de numerário para garantir o pagamento de RPV não pago dentro do prazo legal, a ser determinado pelo juiz da execução - Inteligência do art. 100, §3º, da CF, c/c art. 17, § 2º, da Lei nº 10.259/2001 e art. 13, § 1º, da Lei nº 12.153/2009 Precedentes Decisão reformada Recurso provido” (fl. 1, e-doc. 6).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República e o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (e-doc. 8).



    Sustenta que “não há qualquer fundamento constitucional para o sequestro requerido” (fl. 9, e-doc. 8).



    Ressalta que, “além de inexistir nos autos indícios de que ocorreu violação da ordem cronológica de pagamento dos precatórios, é competência privativa do Presidente do Tribunal determinar, quando identificada tal hipótese, o sequestro da quantia respectiva, não cabendo tal medida ao juízo da execução (art. 100, § 6º, da CF e art. 731 do CPC)” (fl. 9, e-doc. 8).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário “para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta o artigo 100 da Constituição Federal e artigo 97 do ADCT” (fl. 10, e-doc. 8). 



    3. No juízo de retratação do Tema 519 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO JUÍZO DE RETRATAÇÃO Reexame da matéria pela Turma Julgadora Agravo de Instrumento Possibilidade de sequestro de verbas para garantir o pagamento de RPV não pago dentro do prazo Agravo de instrumento que não contraria a decisão proferida no RE nº 659.172, Tema nº 519/STF, por se tratar de RPV e não de crédito submetido ao regime de precatório Precedentes Acórdão Mantido” (fl. 2, e-doc. 13).



    4. A Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal (e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 659.172-RG, Tema 519 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal decidiu que, “por força da tese prevalecente na apreciação da Questão de Ordem suscitada na ADI nº 4.425/DF, a declaração de inconstitucionalidade somente produziu efeito a partir de 1º de fevereiro de 2020, motivo pelo qual, no período entre a data da promulgação da EC nº 62/2009 e 1º de fevereiro de 2020, o sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios anteriores à referida emenda estava autorizado, desde que enquadrado nas novas hipóteses constitucionais que autorizavam o sequestro de verbas públicas, que eram excepcionais e incidiam exclusivamente para os casos nela especificados” (Plenário, DJe 30.10.2023).



    Não é o caso, entretanto, de novo juízo de retratação, pois a questão apreciada no acórdão recorrido refere-se a bloqueio de verbas públicas para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV e o tema de repercussão geral julgou controvérsia referente ao regime de precatórios.



    A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou, de forma correta, a aplicação do Tema 519 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “Da leitura atenta da ementa do RE nº 659.172 supra indicada, verifica-se que o C. STF decidiu sobre a existência de repercussão geral sobre a aplicação do regime especial de precatórios e não sobre o pagamento de RPV. 



    O recurso analisado por esta Câmara tratava sobre a possibilidade de sequestro de verbas para garantir o pagamento de RPV não pago dentro do prazo. (...)



    Sendo assim, observa-se que, no caso dos autos, a discussão não tem relação com o Tema 519 do C. STF. Desta forma, por considerar que o recurso de agravo de instrumento não discute a matéria decidida no RE nº 659.172, mantenho o V. Acórdão por seus próprios fundamentos” (fls. 4-5, e-doc. 13).



    Em seu recurso extraordinário, a Fazenda Pública estadual, erroneamente, deixa entrever que a controvérsia refere-se a sequestro de verbas públicas para pagamento de precatório, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem. Inaplicável, na espécie, o Tema 519 da repercussão geral.



    7. Como assinalado no juízo de retratação, este Supremo Tribunal assentou ser “possível o sequestro judicial de verbas públicas [por] descumprimento de requisição de pequeno valor RPV (Lei nº 10.259/2001, art. 17, § 2º)” (STP n. 924, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023). Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Obrigação de pequeno valor. Bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 1. O Tribunal de origem classificou a dívida do agravante como obrigação de pequeno valor. Assim, em razão de o pagamento do débito em questão não se submeter ao regime de precatório, não há falar em violação do que foi decidido na ADI nº 1.662/SP. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 635.189-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. CRÉDITO ALIMENTAR DE PEQUENO VALOR. LITISCONSÓRCIO. MERA PARTICULARIZAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ADI 1.662/SP E À ADI-MC 3.057/RN. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I - Crédito de pequeno valor originado de dívida alimentar. II - Decisão que deferiu ordem de sequestro de verbas públicas, fundamentada no art. 100, § 3º, da CF. Possibilidade. III - Ausência de afronta ao que decidido na ADI 1.662/SP e na ADI-MC 3.057/RN. Precedentes. IV - Reclamação julgada improcedente, recurso de agravo prejudicado” (Rcl n. 3.811-MC-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 15.8.2008).



    Corroborando os fundamentos das decisões proferidas pelo Tribunal de origem, há que se considerar que o § 3º do art. 100 da Constituição da República não se aplica às requisições de pequeno valor. Este o dispositivo constitucional:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim (...).



    § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado”. 



    Nessa linha, cite-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. CRÉDITO ALIMENTÍCIO DE PEQUENO VALOR. PRECATÓRIO: INAPLICABILIDADE. 1. A expedição de precatórios não se aplica aos créditos alimentícios de pequeno valor. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido” (AI n. 641.431-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.6.2010).



    Ao reconhecer que “os créditos definidos em lei como de pequeno valor não se submetem ao regime dos precatórios, nos termos do disposto no § 3º do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC nº 62/2009” (fl. 3, e-doc. 6), o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “(...) o art. 13, §1º, da Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito da Justiça Estadual, estabeleceu a possibilidade de sequestro de valores em caso de desatendimento do prazo de 60 dias para o pagamento de RPV, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa (...).



    Na mesma linha, a norma fixada no art. 535, §3º, inc. II, do CPC (...).



    De acordo com a dicção legal, superado o prazo improrrogável de 60 dias para pagamento do RPV, cabível o sequestro de numerário para a efetivação da medida e satisfação da execução. 



    Assim, no caso, cabe ao juiz da execução determinar o bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da ordem, até porque foi ele que expediu o ofício de requisição de pequeno valor (fls. 18/21 dos autos de origem)” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias, sobre a natureza jurídica e a forma de pagamento dos débitos da Fazenda Pública, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 12.153/2009, Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a única hipótese autorizadora de sequestro de bens públicos é a da ocorrência de quebra da ordem cronológica no pagamento de precatórios” (AI n. 598.790-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.11.2010).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que a previsão do art. 100, § 3º, da Constituição Federal refere-se à não necessidade de expedição de precatórios quando da ocorrência de créditos alimentícios de pequeno valor. Irrelevante a discussão acerca da ocorrência, ou não, de quebra da ordem cronológica. II - A hipótese dos autos versa sobre crédito de pequeno valor, enquanto a ADI 1.662/SP cuida especificamente de expedição de precatórios e ofícios requisitórios decorrentes de créditos de natureza alimentícia. III - Necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. IV - O acórdão recorrido fundamentou o sequestro de verbas públicas com base no disposto na legislação processual civil, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário. V - Agravo regimental improvido” (AI n. 560.844-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 23.5.2008).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora